Tribunal: STF
Processo: RE 469136
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PREJUDICADO EM FACE DO PROVIMENTO
   DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CUSTAS
   PROCESSUAIS FIXADAS ANTERIORMENTE.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.